Tribunal: TJMT
Processo: 1034072-04.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034072-04.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEUSIRENE CANDIDA FIGUEIREDO - CPF: 284.465.851-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), DEUSIRENE CANDIDA FIGUEIREDO - CPF: 284.465.851-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), DEUSIRENE CANDIDA FIGUEIREDO - CPF: 284.465.851-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis contra sentença prolatada pela Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por particular, determinando aos entes públicos o fornecimento de tratamento domiciliar (
home
care
) e condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 178.200,00), a serem suportados em partes iguais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir o critério jurídico adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas de judicialização da saúde; (
ii
) verificar se a condenação solidária ao pagamento dos honorários deve ser mantida ou atribuída exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à saúde
, previsto no art. 196 da Constituição Federal, é direito fundamental de todos e dever solidário dos entes federativos, cabendo-lhes assegurar, de forma conjunta, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), fixou a tese de que os entes da Federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, competindo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências, sem afastar a solidariedade.

5. No tocante ao critério de fixação dos honorários, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025), firmou tese vinculante no sentido de que “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

6. A tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos possui caráter vinculante (CPC,
arts
. 926 e 927, III e V), devendo ser aplicada por todos os tribunais.

7. A fixação dos honorários por apreciação equitativa deve levar em conta a complexidade da causa, o zelo do profissional, o tempo despendido e a relevância social da demanda. No caso concreto, mostra-se adequado o arbitramento da verba honorária em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor proporcional à natureza e à complexidade do feito.

8. A solidariedade entre os entes federativos abrange tanto o cumprimento da obrigação de fazer quanto o pagamento das verbas sucumbenciais. Ainda que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao Estado, o dever de arcar com os honorários advocatícios permanece solidário, não havendo fundamento para exclusão do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Recurso do Município de Rondonópolis desprovido
.

Tese de julgamento
:

Em ações de judicialização da saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa
, conforme o Tema 1.313 do STJ.

A fixação equitativa deve considerar a complexidade da causa, o zelo profissional e a relevância do direito à saúde, evitando valores desproporcionais decorrentes da aplicação de percentual sobre o valor da causa.

A responsabilidade solidária entre Estado e Município nas demandas de saúde abrange também o pagamento das verbas sucumbenciais, ainda que o cumprimento da obrigação seja direcionado a um dos entes.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; 926; 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025,
DJe
16.06.2025.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível
,
interposto
s
pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo Município de
Rondonópolis
, contra
a
sentença
prolatada
pelo J
uízo
da
Segunda
Vara
Especializada da Fazenda Pública

da Comarca d
aquela municipalidad
e
,
que, nos autos da
A
ção

de Obrigação de Fazer
,
ajuizada
por
Deusirene

Cândida
Figueiredo
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido
,
para compelir o
s
ente
s

requeridos

a
fornecerem
tratamento domiciliar (
home
care
)
em favor da parte autora.

A sentença
condenou, ainda,
o ente estatal
e o ente municipal

ao pagamento de honorários advocatícios
,

arbitrados
em 10% sobre o valor da causa
–
R$
1
78.200,00 (cento e setenta e oito mil e duzentos reais).

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
sustenta, em síntese
,
a
necessidade
de reforma da sentença, no ponto relativo ao arbitramento dos honorários advocatícios, invocando a existência do

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (
IRDR
)
n.
1023732-44.2022.811.0000
(Tema 7)
, admitido p
or este Tribunal de Justiça
, que trata do critério de fixação de honorários advocatícios em ações de judicialização da saúde, e cuja decisão foi objeto de recurso especial com efeito suspensivo automático
.

Pugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento da tese fixada pelo
S
upremo Tribunal Federal (STF)
,
em
repercussão geral
,
no Tema 1255 (R
ecurso Extraordinário n.
1.412.069), que discute a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for exorbitante, o que ensejaria so
brestamento nacional dos feitos.

N
o mérito, defende que, nas ações de judicialização da saúde, deve-se aplicar o art. 85, §

8º, do C
ódigo de Processo Civil
para fixação de honorários, em razão do caráter inestimável do direito tutelado.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 2
18242299
.

O Município de
Rondonópolis,
por sua vez,
alega, em síntese, que o
trat
amento requerido é de alto custo, e que, obstante a solidariedade dos entes federados, a responsabilidade sobre o cumprimento é direcionada ao Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual a obrigação de suportar os honorários sucumbenciais devem seguir a mesma lógica.

Diante de tais fundamentos, requer o provimento do recurso, para que a obrigação de arcar com os honorários sucumbenciais seja atribuída exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 2
18242304
.

Por meio da decisão de
id.
2
34094692
,
o Relator determinou o sobrestamento do feito até a resolução definitiva do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Concluído o julgamento, os autos retornaram para deliberação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório,
o
Estado de Mato Grosso

e o Município de
Rondonópolis

insurge
m
-se
contra sentença que julgou procedente
a A
ção de
O
brigação de
F
azer
,

os
condenando

a
fornecer o tratamento requerido
,

bem como
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor
da causa.

Os autos demonstram que
Deusirene

Candida
Figueiredo
,
por meio d
a Defensoria Pública
,

ajuizou ação cominatória de
o
brigação de
fa
zer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso
e do Município de
Rondonópolis
,
objetivando compelir o
s
ente
s
requerido
s

a

disponibilizarem
tratamento domiciliar (
home
care
) em seu favor.

A petição inicial foi instruída com documentação médica que comprovava a necessidade d
o procedimento
pleitead
o
.

A tutela antecipada foi
d
eferida
, conforme decisão de id.
2
18242269
.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença
(
id.
2
18242288
)
cuja parte dispositiva

transcreve-se
a seguir
:

“
Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, confirmando por sentença a tutela de urgência deferida, cujos efeitos ficam mantidos a partir da presente data, o que faço com fundamento no Art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001).

CONDENO
os Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais (50% cada), que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, em observância ao Tema n° 1002, dotado de repercussão geral (RE 1140005, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, publicado em 16/08/2023).

Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, AUTORIZA-SE
a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do ente público, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).

Verifica-se que a sentença foi fundamentada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos, assim DEIXO
de determinar a remessa necessária, nos termos do art. 496, §4º, inciso I, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil
[...]
”
.

Do ato sentencial, o Estado de Mato Grosso
e o Município de
Rondonópolis
avi
aram Recurso
s
de Apelação Cível.

Do Apelo
interposto pel
o Estado de
Mato Grosso.

Extrai-se do Recurso aviado pelo ente
estadual
que
as
razões
postam
se voltam exclusivamente contra os critérios adotados na sentença para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia recursal restringe-se à definição do critério jurídico adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações relativas à judicialização da saúde, notadamente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da inexistência de proveito econômico mensurável.

Consigna-se que
,

com relação à
verba sucumbencial em análise,
em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por
unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que
“
n
as demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
”.

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país,
nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil
.

Por essa razão,
em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desempenhado pe
l
a Defensoria Pública

na tutela do direito à saúde, a relevância social da questão e o tempo despendido para a solução do litígio, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$

8 .
000,00 (
oito
mil reais).

Do Apelo interposto pelo Município de Rondonópolis.

O art. 196 da Constituição da República estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CF).

O Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu que, embora impere a responsabilidade solidária entre os entes da federação, deve ser direcionada a obrigação ante a distribuição de competências, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(Grifei).

Repita-se, a tese fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso, o Juízo de primeiro grau não atribuiu a obrigação de fornecer o tratamento a nenhum ente público em específico, diante da ausência de comprovação quanto ao grau de complexidade da obrigação pleiteada.

No que se refere ao cerne recursal, relativamente aos honorários sucumbenciais, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que houvesse eventual direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, permanece inalterado o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (
ii
) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025,
Publicado
no DJE 17/05/2025).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de consultas médicas especializadas em dermatologia, pneumologia e cirurgia geral, bem como o fornecimento do medicamento “Adalimumabe 40mg”, condenando ambos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou mantida solidariamente com o Município; (
ii
) estabelecer os critérios de fixação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental e dever solidário de todos os entes federativos (CF/1988,
arts
. 5º, caput; 6º; 196).

O STF, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo, contudo, que o juiz direcione o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.

O fornecimento de consultas médicas especializadas e de medicamento de alto custo demanda maior complexidade e recursos financeiros, devendo ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município garantir o cumprimento em caso de omissão.

O STJ, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

A fixação de honorários por equidade deve observar a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o zelo profissional, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado e pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município de Sinop provido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Tese de julgamento: O direito à saúde possui natureza fundamental e gera responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências. Nas demandas que envolvem fornecimento de consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ. A condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º; 23, II; 194; 196; 198. CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; 87, § 1º; 292, § 2º; 926; 927, III e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025,
DJe
16.06.2025; TJMT, N.U 1001758-42.2021.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2023, DJE 28.01.2023. (N.U 1022713-21.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)

Sendo assim, impõe-se o desprovimento do apelo do Município de
Rondonópolis
, para manter a responsabilidade solidária em relação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
, EM PARTE,

ao
R
ecurso do Estado de Mato Grosso
,

para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$
8.
000,00 (
oito
mil reais).

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis, para manter a obrigação solidária quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025